Tribunal: TJES
Processo: 0002385-20.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002385-20.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS NASCIMENTO DANIELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. VALIDADE DE DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade está estampada no relatório da análise do celular do adolescente B., no mandado de prisão expedido no processo 0001730-4.2019.8.08.00145, no boletim unificado 39929256, no auto de apreensão às fls. 272, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo laudo toxicológico definitivo e pela prova oral colhida.

2. A autoria, de igual forma, ficou demonstrada pela prova oral produzida em Juízo, especialmente o depoimento da testemunha policial militar JADYSILVIO DUARTE MOREIRA, eis que firme e em consonância com as demais provas dos autos, e prestado sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal.

3. Lado outro, a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual esta não se desincumbiu.

4. Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, o apelante não faz jus ao benefício, eis que, as circunstâncias concretas, evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, porquanto é reincidente específico (processo nº 0000001-89.2016.8.08.0045), o que demonstra sua habitualidade delitiva no comércio ilícito de drogas. Precedente.

5. Impossibilidade de fastamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente, na prática do comércio ilícito de entorpecentes na medida em que, a efetiva participação de B. restou comprovada através das mensagens de texto trocadas entre eles, bem como pelo depoimento prestado, na esfera policial, pela irmã do recorrente.

6. Não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução.

7. NEGAR PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0002385-20.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN CARLOS NASCIMENTO DANIELLI

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por JEAN CARLOS NASCIMENTO DANIELLI, em face da sentença (fls. 403/407-v), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo uso de arma de fogo e com envolvimento de adolescente (art. 33 c/c art. 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (fls. 436/440-v), a defesa requer a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória ou, a desclassificação para o crime de posse ilegal de entorpecente para consumo próprio.

Subsidiariamente, postula pela exclusão da majorante por envolvimento de menor de idade, a aplicação do tráfico privilegiado, e da detração.

Narra a denúncia, que de janeiro até julho de 2019, no Bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério/ES, LAISLA TOMAZ STRELOW e JEAN CARLOS NASCIMENTO DANIELLI, se associaram para a prática reiterada de comercialização de entorpecentes, com emprego de arma de fogo e envolvimento dos adolescentes Y.d.C.L. e B.J.H.N.

Consta, ainda, que as informações foram obtidas após a quebra de sigilo de dados do telefone celular do adolescente B., autorizada no processo nº 0001656-91.2019.8.080045, namorado de LAISLA TOMAZ STRELOW à época dos fatos, e que a mesma possuía intensa ligação com a associação integrada por ele, pelo também adolescente Y. e por JEAN CARLOS NASCIMENTO DANIELLI, tendo sido foi possível constatar, que ela exercia a função de informante do grupo, alertando-os quando a polícia fazia ronda na região.

Quanto ao apelante, extrai-se que era o responsável pelo fornecimento de armas para o grupo.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade está estampada no relatório da análise do celular do adolescente B. (fls. 18/85), no mandado de prisão expedido no processo 0001730-4.2019.8.08.00145 (fls. 261/264), no boletim unificado 39929256, (fls. 258/259), no auto de apreensão às fls. 272, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 43, pelo laudo toxicológico definitivo às fls. 174/175, e pela prova oral colhida.

A autoria, de igual forma, ficou demonstrada pela prova oral produzida em Juízo, especialmente o depoimento firme e harmônico prestado pela testemunha policial militar JADYSILVIO DUARTE MOREIRA (mídia fls. 395), que confirmou sua participação no cumprimento do mandado de prisão na residência do apelante, bem como que já possuía informações de que o local da diligência era utilizado para o tráfico de drogas.

Relatou, ainda, que a função do apelante no grupo era permitir que sua casa fosse utilizada para fins de guarda e tráfico de drogas, por estar localizada em um ponto estratégico, denominado “Buraco Quente”.

Em relação ao valor do depoimento do policial, impende salientar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que este merece credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los ao argumento de emanar de agente estatal. (AgRg no REsp n. 2.013.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Lado outro, registro que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual esta não se desincumbiu.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Portanto, resta defeso acolher as teses absolutória e desclassificatória.

Indo adiante, quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, verifico que o apelante não faz jus ao benefício, eis que, as circunstâncias concretas evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, porquanto é reincidente específico (processo nº 0000001-89.2016.8.08.0045), o que comprova sua habitualidade delitiva no comércio ilícito de drogas, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribuna de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 795.821/PR, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/6/2023.

Também não merece acolhimento, a pretensão de afastamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente, na prática do comércio ilícito de entorpecentes na medida em que, a efetiva participação de B., restou comprovada através das mensagens de texto trocadas entre eles, consoantes diálogos constantes do relatório de folhas 18/31, bem como pelo depoimento prestado, na esfera policial, por DARA MARIA NASCIMENTO SCHMIT (fl. 278), irmã do recorrente, reconhecendo que várias fotos e vídeos no celular do adolescente, foram feitos na casa do apelante.

Por fim, segundo entendimento firmado por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, no julgamento do processo nº º 0003383-65.2016.8.08.0021, de minha relatoria, em 17/05/2023, “não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que referida matéria é de competência do Juízo da Execução”.

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)